Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700250-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DYAN CARLOS RODRIGUES PEREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por DYAN CARLOS RODRIGUES PEREIRA objetivando a reforma da sentença que indeferiu o seu pedido inicial de reinclusão do autor na lista de convocados para entrega de documentos e inscrição no Curso de Formação de Oficiais da PMDF. Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao recurso, sendo que deveria tê-lo apresentado em petição autônoma, conforme §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do pedido de efeito suspensivo, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2022 11:34:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador